Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Por meio da petição de ID 59947998, a parte agravante pede a liberação dos valores bloqueados. Nada a prover quanto ao pedido, tendo em vista que a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 59386814) apenas impede o prosseguimento dos atos expropriatórios que atinjam as verbas mencionadas no arrazoado para sua subsistência e a incidência de novos bloqueios até a verticalização da matéria pelo julgamento de mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para o análise do mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora